Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707002-27.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: GESSE RODRIGUES LOBO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, VI. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 2. Na hipótese de restarem infrutíferas as reiteradas tentativas de citação do apelado e de localização do bem, além de o apelante não ter atendido à determinação judicial, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição, de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como de ausência superveniente do interesse de agir, é medida que se impõe. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor. 4. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 5. É cabível a intimação da empresa privada por meio eletrônico (CPC, §1o do art. 246), em especial quando estiver cadastrada como parceiro do TJDFT, não sendo obrigatória a intimação pessoal. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 58586012): sentença da Vara Cível de Planaltina que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda 4. Réu/apelado: Gesse Rodrigues Lobo 5. Ação proposta (ID no 40561470): busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 27/5/2022. Valor da causa: R$ 22.164,82. 6. Razões de apelação (ID no 58586013): a) a exigência de observância dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da celeridade processual; b) a ausência de intimação pessoal, tanto do representante quanto da parte, para promover o andamento ao feito. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença, com consequente prosseguimento regular do feito. 8. Sem contrarrazões, tendo em vista a extinção do feito, sem resolução do mérito, anterior à citação do réu/apelado. 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 14. Inicialmente, o Juízo deferiu o pedido de busca e apreensão (ID no 40561483). Todavia, o veículo objeto da ação e o réu foram localizados pela Oficial de Justiça (ID no 40561491). 15. Na sequência, foram realizadas pesquisas de endereço em nome do réu (ID no 40561493), sendo o autor intimado para indicar endereços a serem realizadas diligências (ID no 40561497). Entretanto, apesar de intimado, o apelante quedou-se inerte (ID no 40561498). 16. Diante disso, o Juízo de origem proferiu a primeira sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito pela perda superveniente do interesse de agir (ID no 40561499). 17. Em seguida, o banco autor, ora recorrente, interpôs o primeiro recurso de apelação (ID no 40561508), que, à época, foi provido pela 8a Turma Cível (ID no 41808964). 18. Os autos, então, retornaram ao Juízo originário, sendo que o autor/apelante informou novo endereço para o cumprimento das diligências (ID no 58585037). Todavia, mais uma vez, não foram localizados o réu e o veículo (ID no 58585047). 19. O autor/apelante foi intimado para fornecer novo endereço ou converter a ação em execução, mas manteve-se inerte (IDs no 58586010 e 58586011). 20. Em razão disso, o Juízo de origem, mais uma vez, extinguiu o feito sob o mesmo fundamento, qual seja, a perda superveniente do interesse de agir. Destaca-se, conforme mencionado na sentença, proferida no dia 28/2/2024, que o apelante não promovia andamento no feito desde 18/12/2023 (ID no 58586012). 21. Logo, verifica-se que o autor/apelante deixou de cumprir todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar. 22. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). E, justamente, por se tratar de benefício conferido ao credor, a parte deve ficar atenta com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 23. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. Seria necessária a conversão em execução para viabilizar a obtenção do direito autoral. 24. Como foram infrutíferas as reiteradas tentativas de citação do apelado e de localização do bem, além de o apelante não ter atendido à determinação judicial, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição, de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como de ausência superveniente do interesse de agir, conforme mencionado na sentença, é a consequência jurídica cabível. 25. Registre-se que a extinção fundamentada no inciso IV ou VI do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 26. Vale destacar que o autor, Santander Brasil Administradora De Consorcio Ltda, é parceiro na expedição eletrônica para recebimento de intimações via PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), razão pela qual não subsiste o argumento de que deveria ter sido intimado de forma pessoal. 27. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 28. Confirmo a sentença. 29. Informações complementares: ação proposta em 27/5/22; valor da causa R$ 22.164,82; sentença proferida em 28/2/2024; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. DISPOSITIVO 30. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 31. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 32. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 33. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 34. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO